Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-08.2010.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002951-08.2010.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA - CPF: 208.135.031-91 (APELANTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 361.674.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
– SUBSISTÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
- ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – EM CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES E PARECER – RECURSO PROVIDO.

O Ministério Público no exercício do
jus accusationi
, como autor da presente ação penal pugnou pela absolvição do apelante desde a fase das

alegações finais.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

Por existirem versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e autoria delitiva, o melhor caminho é a absolvição, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara que o condenou, nos autos da ação penal no 2951-08.2010.811.0010, código 50548, pela prática do crime de falsificação de documento público por funcionário público, artigo 297, § 1o do Código Penal, à pena de 05(cinco) anos,

05(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 308(trezentos e oito) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante, alegando a insuficiência probatória, especialmente pela inidoneidade da prova pericial produzida na instrução.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o
provimento do recurso defensivo
(id.21297983).

O Procurador de Justiça Siger Tutiya manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 22107974).

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa busca a
absolvição
do apelante,
com amparo na insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

Consta da denúncia que:

“(...) com base no incluso caderno informativo de Sindicância da Prefeitura Municipal de Jaciara, que na data de 02 de agosto de 2001, na Prefeitura Municipal de Jaciara, localizada na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, no 1.075, Centro desta cidade de Jaciara/MT, os denunciados VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA e MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS, previamente conluiados, acertados e com divisão de tarefas e condutas, falsificaram, no todo, documento público, consistente em certidão de tempo de serviço público, tendo o primeiro denunciado VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA certificado, como Prefeito Municipal (cargo que ocupava no ano de 2001) falsamente que a denunciada, MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS teria trabalhado na Secretaria Municipal de Administração, exercendo o cargo de Agente Administrativo no período de 01/03/1981 à 01/02/1986 (doc. Fls. 59).

Consta ainda, que ao se verificar o conteúdo do documento, através da sindicância (em anexo) averiguou-se que a denunciada MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS nunca trabalhou neste período na Secretaria Municipal de Administração de Jaciara, não se encontrando qualquer documento referente, tais como matrícula, data de posse, vencimentos pagos, recolhimentos, etc. (conforme doc. De fls. 57).

O cerne do pedido defensivo principal é o de absolvição do apelante do crime de falsificação de documento público praticada por funcionário público, tipificado no artigo 297, § 1o do Código Penal, assinalando-se a ausência de elementos de prova que viabilizem a mantença da condenação de primeira instância,

ao argumento de que a assinatura aposta na

Certidão de tempo de Serviço Público, datada de 02 de agosto de 2001 não é do apelante, que à época dos fatos era Prefeito do Município de Jaciara.

(...)” (sic).

De início, importa consignar que examinando os autos verifica-se que a acusação desde a fase de alegações finais vem se manifestando pela absolvição do réu por ausência de prova da materialidade do delito.

Nesse contexto, não desconsiderando o que dispõe o artigo 385, do Código de Processo Penal, que dispõe que:
“(...)
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
(...)”,
arrisco-me a afirmar que essa norma não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, por manifesta afronta ao sistema acusatório, sobretudo com o advento da Lei no 13.964/2019 que inseriu o artigo 3o-A ao Código de Processo Penal com a seguinte redação:

“(...)
Art. 3o-A.
O processo penal terá estrutura acusatória
,
vedadas a iniciativa do juiz
na fase de investigação
e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
” ( sic) (destacamos)

Desse modo, sem a pretensão de aprofundar demasiadamente a discussão, apenas com o escopo de balizar a conclusão da presente decisão, que já adianto; é no sentido de dar provimento ao apelo da defesa, destaco que o Ministério Público no exercício do
jus accusationi
, como autor da presente ação penal pugnou pela absolvição do apelante nas alegações finais, nos seguintes termos:

“(...)
Cumpre ratificar, que quando a referida certidão chegou ao conhecimento do acusado Valdizete, na época de seu mandato eletivo, ele a rejeitou em razão de não ter reconhecido a assinatura contida naquele documento.

Por fim, a testemunha Rosilene Maria Rodrigues Daleffe Camilo afirmou que os servidores públicos, por intermédio do inquérito administrativo, não conseguiram apurar os fatos e o acusado Valdizete, na época dos fatos, negou ser sua tal assinatura.

Relata ainda, que era comum presenciar documentos com a assinatura do prefeito Valdizete, ora acusado, no entanto, aquela constante na certidão, não aparentava ter sido assinada pelo próprio acusado, diante do que criaram a sindicância a fim deapurar0ocorrid

Dessa forma, não há provas convincentes e seguras que comprovam

a autoria e materialidade do delito, já que as declarações das testemunhas foram firmes e coerentes a dizer que tal documento não foi assinado pelo próprio acusado, diante disso, os elementos probatórios não foram o suficiente para atestar a materialidade e autoria do crime
.

4)- DO PEDIDO

Ante o exposto,
o MINISTERIO PÚBLICO requer a Vossa Excelência seja a presente ação penal julgada improcedente, a fim de ABSOLVER VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (sic) ( id. 21297459) (destacamos).

Não obstante isso, após a prolação da sentença condenatória a defesa interpôs embargos de declaração (id. 21297955) objetivando esclarecer erro material com relação à prova submetida ao exame pericial, já que o documento que foi submetido a perícia grafotécnica não foi o documento objeto de falsificação imputado ao apelante.

Nesse aspecto, o douto magistrado da origem na decisão que não acolheu os referidos embargos admitiu que de fato pode ter ocorrido erro ocasionado pela remessa equivocada de documento colacionado aos autos para ser periciado. Contudo, não enfrentou a questão por entender que se tratava de matéria atinente ao mérito, e que, portanto, caberia sua apreciação pela segunda instância por meio de recurso de apelação.

Com efeito, assim consignou o magistrado na referida decisão:

“(...)
Em que pese a zelosa e combativa defesa apontar a existência de provável error in judicando, que possivelmente foi ocasionado em razão de Decisão equivocada proferida às fls. 275, de lavra do Magistrado que me antecedeu na aludida Vara, que ao invés de determinar a requisição do documento de fls. 91, referiu-se no decisum a documento de fls. 262, cuja perícia recaiu sobre o mesmo, tendo a aludida prova pericial embasado substancialmente a presente sentença.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público Estadual, o Magistrado encerra o seu ofício de julgador quando prolata a sentença, logo, os embargos de declaração não têm o condão de atacar o mérito da Sentença, somente sendo possível o seu acolhimento em casos de contradição entre os argumentos utilizados no próprio comando judicial,
mas nunca sobre a valoração feita pelo Juízo a respeito das provas coletadas nos auto
s, nos termos do artigo 620, do Código de Processo Penal. (...)” (sic)

(id.) (destacamos).

Desse modo, observa-se que várias dúvidas pairam sobre os fatos articulados na denúncia, sobretudo porque a tese defensiva no sentido de que não há provas suficientes para embasar o edito condenatório em desfavor do apelante foi reiteradamente acolhida pelo órgão acusatório, desde a fase de alegações finais, por conseguinte, nas contrarrazões
(id.21297983)
, quando o Promotor de Justiça postulou o provimento do apelo defensivo e finalmente, nesta instância revisora, o
Procurador de Justiça Siger Tutiya manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 22107974).

Dessa forma, é evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelante nem no tocante à materialidade delitiva, tampouco no que tange ao elemento subjetivo imprescindível para a configuração do crime de falsificação ideológica, qual seja; o dolo.

Nesse aspecto, ainda que ultrapassada a barreira da comprovação da materialidade delitiva,
não se tem nos autos a demonstração de dolo específico necessário à caracterização do delito de falsificação de documento público
.

Assim, por existirem versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e autoria delitiva, entendo que o melhor caminho é a absolvição, em atenção à presunção de inocência,
porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que o acusado tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciado, sendo vazia, pois, a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de corrupção ativa.

Desse modo, diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Com essas considerações, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal para reformar a sentença combatida e absolver
VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA

do delito descrito no artigo
297, § 1o do Código Penal
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020